Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735254-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEVI ALVES CIQUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LEVI ALVES CIQUEIRA FILHO, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, nos autos do processo n. 0706416-24.2021.8.07.0005, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é acusado da prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido preso preventivamente no dia 18 de junho de 2021, sob o fundamento de se acautelar a ordem pública. Narra que o paciente se apresentou espontaneamente perante à autoridade policial, tem residência fixa, é primário e está disposto a prestar esclarecimentos perante a justiça. Menciona já ter havido o transcurso de mais de 487 dias desde o início da persecução penal, bem como de seu decreto prisional. Destaca que, embora à luz do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, o lapso temporal em tela não possa ser traduzido como excesso de prazo, este ultrapassa o critério da razoabilidade. Afirma ser no mínimo cruel manter um pai de família preso por tanto tempo, quando este insiste ter agido em legítima defesa. Aduz ter a Defesa pleiteado a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferido no dia 08/09/2021, pelo mesmo fundamento anteriormente utilizado, consistente na manutenção da ordem pública, que, segundo defende, contraria o princípio da presunção de inocência. Sustenta a presença do fumus boni iuris e a ausência do periculum libertatis. Argumenta que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Acrescenta que o paciente é dependente químico, com diagnostico de transtornos psicológicos e depressão, e se encontrava em acompanhamento psicológico e tratamento ambulatorial. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentado na ausência dos requisitos do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o d. magistrado a quo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão proferida em 14/06/2021 (95666133 – pp. 6/7). Após o oferecimento (ID 96082647, aditada ao ID 96460118) e recebimento (ID 96144236 e ID 96476955) da Denúncia, a Defesa do paciente pugnou, em 22/08/2021, pela revogação da prisão preventiva (ID 100986370), a qual foi indeferida em 08/09/2021, considerando a ausência de fato novo a infirmar os fundamentos outrora adotados. Vale conferir excertos da decisão (ID 101451486): (...) No presente caso, conforme já visto, a constrição processual do requerente foi decretada visando resguardar a ordem pública, em face de sua crescente escalada delitiva. Transcrevo, em parte, a decisão guerreada, na qual restou assentado a imperiosidade da prisão processual: (...) No pleito ora em análise a Defesa não trouxe qualquer fato novo apto a infirmar tais fundamentos e justificar a imediata soltura do acusado. Conforme amplamente fundamentado acima, a prisão está embasada em argumentos sólidos e concretos, os quais evidenciam a imperiosidade da prisão preventiva, sob pena de, em liberdade, o réu continuar encontrando estímulos para envolvimento em ocorrências delitivas. Quanto a alegação de residência fixa e trabalho lícito, certo é que tais fatores, “per si”, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto. Como exemplo, cito: (...) Por fim, quanto a eventuais problemas/transtornos de natureza psicológica que o acusado possa sofrer, isso, por si só, não se mostra suficiente para a revogação da prisão cautelar, mesmo porque ele pode receber o tratamento/assistência à saúde também na qualidade de recluso, podendo a Defesa, inclusive, apresentar petição junto à Direção do estabelecimento prisional, ou mesmo ao Juízo da Vara de Execuções Penais, requerendo eventuais providências específicas em relação à situação do acusado. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente. Prossiga-se com o feito. Intimem-se. Outrossim, não se conformando com a decisão supratranscrita, foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o habeas corpus n. 0703946-98.2022.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, cuja ordem foi conhecida e denegada. Vale conferir a ementa do julgado respectivo (ID 118242676 – pp. 2/3): HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Conforme precedente, “inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19”. 2. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos. 3. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. 4. Ordem conhecida e denegada. Em consulta aos autos de referido writ, vê-se que o referido acórdão transitou em julgado no dia 21/03/2022 (ID 33727190). No dia 05/03/2022, o acusado requereu ao d. Juízo de primeiro grau o relaxamento de sua prisão por excesso de prazo na constrição preventiva (ID 117362845). Por não vislumbrar atitude desidiosa por parte do Juízo, o referido pleito foi indeferido em 15/03/2022 (ID 117777621). Em 19/05/2022, a Defesa apresentou, novamente, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 125257854), o qual foi rejeitado sob o mesmo argumento de que inexiste qualquer fato novo a ensejar a soltura do paciente (ID 125952310). Acrescentou o magistrado ser descabida a análise da tese de legítima defesa, e que a matéria relativa à ausência dos requisitos para a prisão preventiva já fora apreciada, por esta 1a Turma Criminal, no bojo do HC 0703946-98.2022.8.07.0000. Ante o quadro descrito, não se mostra possível a análise do pleito de revogação da prisão preventiva ou de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se trata de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC 0703946-98.2022.8.07.0000. Como bem frisado pelo d. Juízo a quo, em duas oportunidades, a Defesa não trouxe qualquer fato novo a infirmar o decreto da prisão cautelar. Logo, considerando que não houve modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva, o writ não enseja apreciação nos pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Quanto ao tema remanescente, alusivo ao excesso de prazo, cumpre proceder à sua análise. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada. Sustenta o impetrante que, embora à luz do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, o lapso temporal de tramitação processual não possa ser traduzido como excesso de prazo, este ultrapassa o critério da razoabilidade. No entanto, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na tramitação processual deve ser examinada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em apreço, a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo desídia por parte do Juízo. Com efeito, questões relacionadas à própria complexidade da causa, a qual envolve apuração de delito de elevada gravidade; à situação atípica de pandemia da Covid-19, que interferiu nos trâmites processuais, especialmente em relação aos acusados presos; e, ainda, à conduta empreendida pela própria Defesa, culminaram por alargar a marcha processual. Como destacado, há diversos pedidos de soltura do paciente formulados pela Defesa. Além disso, consta o não atendimento de determinações judiciais no prazo concedido, não havendo que se cogitar de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Por oportuno, vale conferir o que restou consignado na decisão de ID 125952310 – p. 3: (...) Aliás, com o encerramento da instrução probatória e apresentação das alegações finais por parte do Órgão Acusatório, foi aberto vista dos autos à Defesa para apresentação de seus memoriais, conforme consta da ata de audiência de instrução (ID 124520825). Tal audiência ocorreu em 12/5/2022, tendo o MP apresentado suas alegações finais de forma oral na mesma data, de modo que, a Defesa deveria ter apresentado seus memorais no prazo máximo de 5 dias, ou seja, até o dia 17/5/2022, algo que não foi feito até a presente data. Ao invés disso, o Defensor apresentou o pedido de revogação de prisão, ancorando seu pleito, em parte, em argumentos relacionados a questões de mérito probatório. (...) Verifica-se que a Defesa deixou, também, transcorrer in albis, o prazo para manifestação nos termos do artigo 422 do CPP (certidão de ID 135543765), o que ensejou a prolação do seguinte despacho: Vistos etc. Em face do teor da certidão retro (ID 132365099), intime-se, pela última vez, a Defesa do acusado para, no prazo máximo de 5 dias, apresentar manifestação na fase do art. 422 do CPP, ou juntar termo de renúncia à procuração, tudo sob pena de restar caracterizado abandono processual, com a consequente imposição de multa, no valor de 10 a 100 salários mínimos (art. 265 do CPP). Cumpra-se. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora